Tribunal: STF
Processo: RE 190992
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMBUSTÍVEL E OUTROS
 DERIVADOS
DE PETRÓLEO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
           A legitimidade do regime de recolhimento do ICMS por
 substituição tributária foi
afirmada pelo Supremo Tribunal Federal,  no RE 213.396, de minha
 relatoria. Entendimento
reiterado nos REs 220.308, Relator Ministro Marco Aurélio, e 216.867,
 Relator Ministro Moreira
Alves, entre outros.
           A imunidade ou hipótese de não-incidência contemplada na
 alínea "b" do inc. X do § 2.º
do art. 155 restringe-se ao Estado de origem, não abrangendo o Estado
 de destino da mercadoria,
onde são tributadas todas as operações que compõem o ciclo econômico
 por que passam os produtos,
independentemente de se tratar de consumidor final ou intermediário.
 Entendimento adotado no
julgamento do RE 198.088, de que fui relator. No mesmo sentido, o RE
 227.466-AgR, Relator
Ministro Sepúlveda Pertence, o RE 272.127-AgR, Relatora Ministra Ellen
 Gracie, e o RE 201.703,
Relator Ministro Moreira Alves.
         Agravo regimental desprovido.